Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM PROMOCIONAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO NO PRAZO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 6o, VI, do CDC, é direito básico do consumidor ser reparado pelos danos que sofrer, inclusive os de ordem moral.
2. No caso, os apelantes sequer noticiam a efetiva impossibilidade de realização das viagens, em razão de conduta atribuível à apelada, ao contrário, diante das notícias que circulavam nos meios de comunicação, os apelantes se anteciparam e solicitaram o cancelamento dos pacotes adquiridos, sem qualquer demonstração de eventuais repercussões daí decorrentes e consequente ofensa a direitos personalíssimos. Com efeito, não se verifica a ocorrência do alegado dano moral, que se caracteriza pela violação dos direitos da personalidade, que gera dor ou angústia na alma e ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano.
3. Recurso conhecido e desprovido.